Tribunal: STF
Processo: Rcl 52849
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho, ao afastar a aplicação do art. 25, §1º, da Lei 8.987/95, teria afrontado o conteúdo da Súmula Vinculante nº 10/STF, por não lhe ter declarado expressamente a inconstitucionalidade, em reserva de plenário (art. 97, CRFB), bem como deixado de observar o julgamento proferido por esta Corte na ADPF 324 e no RE 958.252. 



    Afirma que embora o ato reclamado tenha decidido pela inadmissibilidade de recurso, não há dúvida de que o referido julgado manteve a declaração de ilicitude da terceirização mantendo a declaração de vínculo de emprego com o tomador de serviços, em flagrante desrespeito a decisão proferida pelo STF – Tema 724, dotada de efeito vinculante e cujo cumprimento é exigido desde a publicação da ata.



    Pleiteia, liminarmente e no mérito, a cassação da decisão reclamada.



    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nesse sentido:



    Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)



    Esta Corte, ao apreciar a ADPF 324 e o RE-RG 958.252 e 611.503, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 725), reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal.



    Observe-se que o paradigma alegado como violado, qual seja ADPF 324 , foi sintetizada nos termos da seguinte ementa:



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade.



    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade.



    2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.



    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações.



    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993).



    5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial.



    6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta.



    7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.



    Contudo, a decisão apontada como reclamada manteve decisão negativa de recurso de revista interposto contra decisão do TRT da 10ª Região, cujos principais fundamentos depreendem-se da transcrição do excerto (eDOC 31):



    Trata-se de agravos de instrumento interpostos à decisão que denegou seguimento aos recursos de revista pelos fundamentos a seguir transcritos: 



    Recurso de: AEC CENTRO DE CONTATOS S/A PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS O recurso é próprio, tempestivo (acórdão publicado em 14/11/2016; recurso de revista interposto em 23/11/2016, considerando o não funcionamento desta Justiça do Trabalho no dia 15/11/2016 (feriado - Proclamação da República, conforme Resolução Administrativa 241/15 do TRT da 3ª Região), devidamente preparado, sendo regular a representação processual PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / RECURSO / REPERCUSSÃO GERAL. 



    A arguição de repercussão geral na forma requerida nas razões recursais não é cabível no juízo de admissibilidade do Recurso de Revista, mas apenas em decisão proferida pelo E. STF em recurso extraordinário, tal como previsto no §3º do art. 102 da CR. 



    RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA/SUBSIDIÁRIA / TOMADOR DE SERVIÇOS/TERCEIRIZAÇÃO / LICITUDE / ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA/SUBSIDIÁRIA / TOMADOR DE SERVIÇOS/TERCEIRIZAÇÃO / ISONOMIA SALARIAL. SENTENÇA NORMATIVA/CONVENÇÃO E ACORDO COLETIVOS DE TRABALHO / APLICABILIDADE/CUMPRIMENTO. 



    O acórdão recorrido está lastreado em provas. Somente revolvendo-as seria, em tese, possível modificá-lo, o que é vedado pela Súmula 126 do C. TST. 



    A argumentação relativa à ofensa ao inciso II do art. 37 da CR e contrariedade à Súmula 363 do C. TST é impertinente, pois a despeito de ter sido declarada a ilicitude da terceirização, a Turma não reconheceu a existência de vínculo empregatício com a tomadora dos serviço. 



    Quanto à ilicitude da terceirização e ao vínculo de emprego, a decisão está em sintonia com os itens I e II da Súmula 331 do C. TST. Não vislumbro violação direta e literal às normas que estabelecem o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, já que o inciso XXVI do art. 7º e os incisos III e VI do art. 8º da CR, sendo certo que a aplicação dos instrumentos coletivos da tomadora dos serviços decorre da terceirização ilícita ora reconhecida. Inexiste afronta ao princípio da legalidade (inciso II do art. 5º da CR) quando a sua verificação implica rever a interpretação dada pela decisão recorrida às normas infraconstitucionais (Súmula 636 do STF).



     Não há violação do art. 97 da CR ou contrariedade à Súmula Vinculante 10 do Excelso STF (Reserva de Plenário), porquanto não se declarou a inconstitucionalidade de dispositivo de lei, mas apenas se conferiu à legislação aplicável uma interpretação sistemática e consentânea com o ordenamento jurídico vigente, tendo sido a Súmula 331 editada por ato do Tribunal Pleno do C. TST. 



    Também não existem as demais ofensas constitucionais apontadas, inclusive quanto ao tema isonomia, pois a análise da matéria suscitada no recurso não se exaure na Constituição, exigindo que se interprete o conteúdo da legislação infraconstitucional. Por isso, ainda que se considerasse a possibilidade de ter havido violação ao texto constitucional, esta seria meramente reflexa, o que não justifica o manejo do recurso de revista, conforme reiteradas decisões da SBDI-I do C. TST. 



    CONCLUSÃO



     DENEGO seguimento ao recurso de revista. 



    Recurso de: CEMIG DISTRIBUICAO S.A PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS 



    O recurso é próprio, tempestivo (acórdão publicado em 14/11/2016; recurso de revista interposto em 22/11/2016), devidamente preparado, sendo regular a representação processual. 



    PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA/SUBSIDIÁRIA / TOMADOR DE SERVIÇOS/TERCEIRIZAÇÃO / LICITUDE / ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA/SUBSIDIÁRIA / TOMADOR DE SERVIÇOS/TERCEIRIZAÇÃO / ISONOMIA SALARIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA/SUBSIDIÁRIA / TOMADOR DE SERVIÇOS/TERCEIRIZAÇÃO / ENTE PÚBLICO. SENTENÇA NORMATIVA/CONVENÇÃO E ACORDO COLETIVOS DE TRABALHO / APLICABILIDADE/CUMPRIMENTO.



     Também aqui, examinados os fundamentos do acórdão, constato que o recurso, em seus temas e desdobramentos, não demonstra violação literal e direta de qualquer dispositivo da Constituição da República ou contrariedade com Súmula do C. TST ou Súmula Vinculante do E. STF, como exige o citado preceito legal. Por brevidade, quanto aos temas ilicitude da terceirização, responsabilidade subsidiária, aplicabilidade dos instrumentos coletivos e isonomia salarial, remeto aos fundamentos exarados quando da apreciação do recurso anterior, da A&C Centro de Contatos S.A.. Acrescento, no tópico responsabilidade do ente público, que a questão relacionada à prova da culpa in vigilando/inversão do ônus probatório não foi abordada na decisão recorrida, o que torna preclusa a oportunidade de se insurgir contra o tema, aplicando-se ao caso o entendimento sedimentado na Súmula 297 do TST. 



    CONCLUSÃO 



    DENEGO seguimento ao recurso de revista. Inconformadas, as partes agravantes sustentam, em síntese, que seus recursos de revista preenchem os pressupostos de admissibilidade, na forma do art. 896 da CLT, motivo pelo qual requerem o processamento dos apelos. 



    À análise. 



    As partes agravantes trazem em suas razões recursais a demonstração de seu inconformismo. Contudo, não apresentam argumentos capazes de invalidar os fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza o prosseguimento dos recursos.



     A admissibilidade do recurso de revista restringe-se às estreitas hipóteses jurídicas do art. 896, “a”, “b” e “c”, da CLT, com os limites contidos nos §§ 2º, 7º e 9º do referido artigo, em consonância com as Súmulas 266, 333 e 442 desta Corte Superior. Nos termos dos arts. 932, III e IV, do CPC; 896, § 14, da CLT e 118, X, do RITST, o Relator está autorizado a denegar seguimento ao recurso de revista que não preenche os pressupostos intrínsecos ou extrínsecos de admissibilidade, podendo, inclusive, adotar como razões de decidir, os fundamentos da decisão impugnada. 



    Destaca-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a técnica de manutenção da decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos ou da fundamentação per relationem não configuram ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, tampouco em desrespeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório ou da ampla defesa (RHC 130542 AgR/SC, Relator Ministro Roberto Barroso, Órgão Julgador: Primeira Turma, DJe-228 de 26/10/2016). 



    (...)



    Dessa forma, no caso concreto, após a análise das razões aduzidas pelas partes recorrentes, mantenho a decisão agravada e adoto integralmente os seus fundamentos os quais passam a integrar essas razões de decidir. 



    Diante do exposto e com fundamento nos arts. 932, III e IV, “a”, do CPC; 896, § 14, da CLT e 118, X, RITST, NEGO SEGUIMENTO aos agravos de instrumento. ”



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação. Nesse sentido, ambas as Turmas dessa Casa já se manifestaram (grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO TRABALHISTA. RECURSO DE REVISTA. ADPF 324/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE EXAME DO MÉRITO DO RECURSO NA ORIGEM. PRECEDENTES. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO PARADIGMA (ADPF 324/DF E TEMA 325 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - RE 958.252-RG/MG). PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O ato reclamado não guarda estrita aderência com o paradigma suscitado, uma vez que a autoridade reclamada, o Tribunal Superior do Trabalho, não examinou o mérito do recurso de revista. III – A reclamante teve seu recurso denegado por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursal. Os pressupostos de admissibilidade são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181 (sem repercussão geral). IV - Esta Corte firmou o entendimento de que não cabe reclamação por alegação de afronta à autoridade de suas decisões, ou de súmulas vinculantes, proferidas/editadas posteriormente ao ato reclamado. V -A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal. VI- Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 46.486-AgR. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.7.2021)



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR PROFERIDA NA ADPF 234. TRANSPORTE DE AMIANTO. DANOS MORAIS COLETIVOS. PERDA DO OBJETO. CONSTITUCIONALIDADE DA PROIBIÇÃO DE USO E TRANSPORTE DO AMIANTO PELA LEI PAULISTA. ADI 3.937/SP. ADERÊNCIA ESTRITA NÃO OBSERVADA. DECISÃO RECLAMADA QUE SE LIMITA AO EXAME DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA. SÚMULA Nº 126 DO TST. 1. Superado o parâmetro de controle suscitado na presente reclamação, com perda do objeto. Decisão superveniente do Plenário desta Suprema Corte ao julgamento da ADI nº 3.937/SP alterou a situação fático-jurídica em que alicerçada a cautelar deferida na ADPF 234, confirmada a proibição legal de uso do amianto no Estado de São Paulo. 2. Inexistente exame do mérito da controvérsia no acórdão reclamado, ante a aplicação de Súmula de natureza processual, não configurada a identidade entre o ato reclamado e o conteúdo da decisão desta Suprema Corte proferida na ADPF 234 a inviabilizar o cabimento da reclamação. Agravo regimental conhecido e provido.” (Rcl 26.003-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.2.2019)



    Por fim, releva pontuar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessário que a decisão apontada como violada tenha sido proferida em momento anterior à decisão reclamada, já que não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época.



    Uma vez que a decisão que reconheceu a ilegalidade da contratação foi proferida em momento anterior à prolação dos precedentes firmados por esta Casa (3.8.2016 – eDoc 25, p. 6), e que as decisões seguintes limitaram-se à análise de pressupostos recursais, constata-se não ter se operado a substituição do julgado. 



    Desse modo, a reclamação com fundamento na afronta à decisão da ADPF 324 e Tema 725, revela-se incabível, pois a decisão supostamente vulnerada somente foi proferida por esta Corte, em 30.08.2018, ou seja, em data posterior à prolação do ato reclamado. 



    Destarte, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente